Tribunal: TJMT
Processo: 1010682-27.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1010682-27.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Apelação (ID n. 54208492) interposta por Douglas Paulino da Silva Moreira, em decorrência da sentença proferida nos autos de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamento S/A, na qual julgou procedente o pedido (ID 54208486), rescindiu o contrato de alienação fiduciária firmada entre as partes em epígrafe, e consolidando o bem na posse da instituição bancária, ora Apelada, além de condenar às custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do débito.
O Apelante, irresignado com o provimento jurisdicional, aduz que não houve comprovação da mora a aparelhar a medida constritiva, vez que imprestável o Aviso de Recebimento (AR) colacionado na peça vestibular pelo Apelado, além das matérias de direito relativas à ausência de desconto dos juros remuneratórios por parte da instituição bancária e o indevido sigilo dos autos.
Para tanto, requer a decretação de nulidade da decisão meritória, por ofensa à ampla defesa, e, alternativamente, a reforma da sentença, julgando-a improcedente, por conseguinte, restituindo o bem apreendido ao Recorrente.
A instituição Apelada, em contrarrazões, pugna pela higidez da decisão de 1o grau, vez que o Apelante não trouxe qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, que obstasse a consolidação do bem à alienante fiduciária.
Outrossim, colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do artigo 543-C, do CPC, proferida no Recurso Especial n. 1.418.593/MS.
O pleito do benefício à justiça gratuita ao Apelante foi indeferido por esta Relatora (ID. 57577472), tendo este recolhido o preparo recursal (ID. 58274453) tempestivamente.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
De início, ressalta-se que o artigo 932, inciso III, do NCPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam o Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Com efeito, após análise detida dos autos, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, bastando uma simples leitura das razões apresentadas para constatar que o Recorrente não se deu ao trabalho de apontar o seu inconformismo contra a sentença.
Do exame do caderno processual, está patente que o recurso não traz uma única argumentação quanto às razões em que se assenta a sentença.
Não se olvide, ainda, que em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Apelante (ID. n. 54206147), cuja liminar não foi concedida, em seu mérito foi negado provimento (ID. 54208475), repelindo-se a tese lançada pelo Apelante quanto à irregular constituição em mora, bem como impossibilidade da sua purgação parcial.
Logo, a matéria neste ponto não pode ser palco para rediscussão em sede do apelo ora interposto, vez que a resposta jurisdicional já lhe foi entregue.
Quanto ao abatimento dos juros, o juízo não se afastou de em sua análise e asseverou que “... com a busca e apreensão e posterior venda do veículo alienado fiduciariamente, a requerente passa a administrar eventual saldo credor em favor do requerido. Não há dúvida de que possui o consumidor o direito de exigir a prestação de contas da instituição financeira com a qual celebrou o contrato de financiamento, após a busca e apreensão e venda do veículo alienado fiduciariamente, eis que, tendo dúvida acerca da evolução do débito, bem como da existência de saldo remanescente, deve-se-lhe proporcionar amplo conhecimento a respeito, sob pena de submetê-lo, injustamente, aos atos realizados unilateralmente pelo banco. Entretanto, não se afigura cabível a prestação de contas nos próprios autos, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma”.
Entrementes, o Apelante se olvida em dialogar com a resposta estatal prolatada pelo juiz a quo – onde lhe foi apresentada às razões pelo não acolhimento dos argumentos lançados na contestação –, e repete sua peça recursal os mesmos argumentos da peça defensiva, em afronta à dignidade da justiça.
Neste diapasão, o não conhecimento do Recurso é medida única, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade, que está disposto no art. 1.010, inc. II, do CPC, verbis:
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
[...] II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
Vale ressaltar, ainda, que para o enfrentamento de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que sejam considerados pelo Recorrente como produto de error in judicando, ou mesmo de error in procedendo, sob pena de não conhecimento do recurso.
Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:
II: 5. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – sem grifo no original).
Na hipótese, está claro que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a Apelação não combate de forma expressa os fundamentos da sentença, ensejando o não conhecimento do recurso.
Neste norte, é firme a jurisprudência deste Tribunal, verbis:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO - RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, II, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso. (Ap 178174/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).
EXECUÇÃO – RAZÕES DO RECURSO - AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões esposadas no recurso de apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso. (Ap 6769/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 27/03/2017).
Na mesma vertente é o entendimento que predomina no c. STJ, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1239248/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/2015 e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Apelação por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor do débito, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora